Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-80.2024.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005106-80.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DE CARVALHO - CPF: 298.619.098-77 (APELANTE), NATANAEL DE CARVALHO - CPF: 308.270.228-75 (APELANTE), FERNANDO PINTO DE SOUZA - CPF: 688.839.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ARAUJO LIMA - CPF: 062.364.371-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEM SOUZA KAEFER - CPF: 730.481.601-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PELO MOTIVO EGOÍSTICO. AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de
emendatio libelli
, desclassificou a conduta originalmente tipificada como invasão de estabelecimento comercial (art. 202 do Código Penal) para o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), condenando os acusados com base em denúncia do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença condenatória proferida com base em denúncia oferecida pelo Ministério Público, após desclassificação da conduta para crime de ação penal exclusivamente privada, sem prévia intimação do ofendido para oferecimento de queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, possui natureza de ação penal exclusivamente privada, conforme art. 167 do mesmo diploma.

4.

O Ministério Público é parte ilegítima para promover a persecução penal desse delito, razão pela qual é nula a sentença fundada em denúncia por ele oferecida.

5.

Quando ocorre desclassificação de infração originalmente de ação pública incondicionada para delito de ação privada, impõe-se a intimação do ofendido para que, querendo, apresente queixa-crime no prazo decadencial de seis meses (CPP, art. 38).

6.

A omissão do juízo de primeiro grau em determinar tal intimação acarreta nulidade absoluta, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 564, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

O delito de dano qualificado pelo motivo egoístico é de ação penal exclusivamente privada, sendo ilegítimo o Ministério Público para oferecer denúncia.

2.

A ausência de intimação do ofendido para oferecer queixa-crime após desclassificação para crime de ação penal privada configura nulidade absoluta do processo.

3.

A anulação deve retroagir ao oferecimento da denúncia, com retorno dos autos à origem para intimação do ofendido, observando-se o prazo decadencial de seis meses.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 163, parágrafo único, IV; 167; CPP, arts. 38 e 564, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Revisão Criminal nº 3477173-44.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 1º Grupo de Câmaras Criminais, j. 11.04.2024, pub. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
EMERSON DE CARVALHO e NATANAEL DE CARVALHO
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos nº. 1005106-80.2024.8.11.0040, que promoveu a
emendatio libelli
para desclassificar a conduta tipificada no art. 202 do Código Penal, condenando os réus pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, c/c o art. 29, do mesmo diploma legal, fixando-lhes as seguintes penas: 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, para Emerson de Carvalho, e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, para Natanael de Carvalho, sendo ambas as reprimendas substituídas por penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, suscitando,
em preliminar
, a nulidade da sentença por afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteou a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de dano simples, previsto no art. 163,
caput,
do Código Penal, bem como a reforma da dosimetria da pena (Id. 314599428).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 314599432).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela
conversão do feito em diligência,
com o objetivo de que o ofendido seja devidamente intimado para, querendo, protocolizar a respectiva queixa-crime, observando-se o prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado a partir da intimação (Id. 324862375):

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PELO MOTIVO EGOÍSTICO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA FORMULAR QUEIXA CRIME. PARECER PELA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE)

Conforme relatado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de ordem processual, sustentando a impossibilidade de conhecimento do mérito recursal, em razão da desclassificação da conduta imputada aos réus para crime cuja persecução penal se dá exclusivamente por meio de ação penal privada.

Com efeito, constata-se a existência de vício processual relevante que obsta o prosseguimento do julgamento da apelação e impõe, como medida inafastável, a anulação da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Como bem assinalado pelo órgão ministerial, o magistrado de primeiro grau, ao sentenciar, procedeu à
emendatio libelli
, desclassificando a imputação original de invasão de estabelecimento comercial, tipificada no art. 202 do Código Penal – crime de ação penal pública incondicionada – para o delito de dano qualificado pelo motivo egoístico, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, nos termos do art. 167 do Código Penal, o crime de dano qualificado, quando motivado por interesse egoístico ou quando causa prejuízo considerável à vítima, possui natureza jurídica de ação penal exclusivamente privada, sendo exigível, para sua persecução, a iniciativa do ofendido mediante o oferecimento de queixa-crime.

Trata-se, pois, de hipótese em que se verifica a ausência de legitimidade do Ministério Público para promover a ação penal, razão pela qual a sentença, fundada em denúncia oferecida por parte ilegítima, revela-se nula de pleno direito.

Nesse contexto, é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, o entendimento de que, havendo desclassificação de infração penal originalmente tipificada como de ação penal pública incondicionada para crime de ação penal exclusivamente privada, torna-se indispensável a intimação do ofendido para que, no prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado da referida comunicação, possa exercer, caso assim deseje, o direito de oferecer queixa-crime.

Ilustra tal entendimento o seguinte julgado,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DELITO QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CP – NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO LEGAL SEM O EXERCÍCIO DO DIREITO – PUNIBILIDADE EXTINTA – PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO. Tendo em vista que o crime previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal é de ação penal privada, nos termos do art. 167 do CP, deve ser declarada a nulidade absoluta da ação penal, em virtude da ilegitimidade ativa do Ministério Público para oferecimento de denúncia. Tendo decorrido o prazo de seis meses, contados a partir do conhecimento da autoria, sem que a vítima oferecesse queixa-crime para dar início à persecução penal, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em virtude da ocorrência da decadência, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, ambos do Código Penal.”

(TJMG – Revisão Criminal n.º 3477173-44.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 1º Grupo de Câmaras Criminais, julgado em 11/04/2024, publicado em 15/04/2024).

Convém destacar a lição do jurista Renato Brasileiro de Lima, expressamente citada no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público, com a consequente anulação do processo desde o oferecimento da denúncia e, na sequência, a necessária intimação do ofendido, para que, querendo, apresente a respectiva queixa-crime, observado o prazo decadencial.

Confira-se:

“Se o processo tiver se iniciado por denúncia e a nova classificação importar em crime em relação ao qual se deva proceder mediante queixa [...], deve o juiz reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público e anular o processo desde o oferecimento da peça acusatória. Nesse caso, é plenamente possível o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido ou por seu representante legal, desde que observado o prazo decadencial. [...] A solução, portanto, é a intimação do ofendido para, querendo, oferecer queixa-crime em relação ao referido fato delituoso, contando-se o prazo decadencial de 6 (seis) meses a partir desse momento.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 6. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1593).

No caso em análise, observa-se que o magistrado de primeiro grau, ao promover a desclassificação da conduta imputada aos réus para o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), deixou de determinar a intimação da vítima para que, querendo, oferecesse a respectiva queixa-crime, prosseguindo, de forma indevida, com o julgamento do mérito e condenando os acusados, mesmo diante da manifesta ilegitimidade ativa do Ministério Público para a persecução penal do delito desclassificado.

Tal omissão configura nulidade absoluta por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 564, inciso II, do Código de Processo Penal, vício de natureza insanável, reconhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença condenatória, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o Juízo de primeiro grau proceda à intimação do ofendido, para que, querendo, ofereça queixa-crime no prazo decadencial de 6 (seis) meses, a ser contado a partir da referida intimação, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e
anulo a sentença condenatória
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que intime o ofendido nos termos acima delineados, ficando prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025